Tribunal: TJPA
Processo: 0800602-42.2023.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10013 - Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800602-42.2023.8.14.0080

APELANTE: SIDERLEY MACHADO DE OLIVEIRA, MICHEL ASSAD

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800602-42.2023.8.14.0080

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTES: SIDERLEY MACHADO DE OLIVEIRA e MICHEL ASSAD

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. JORGE ROCHA

DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. SUPOSTA TRÍPLICE ACUMULAÇÃO. ART. 10 DA LEI Nº 8.429/92. NECESSIDADE DE DANO EFETIVO E COMPROVADO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO PATRIMONIAL E DE DOLO ESPECÍFICO. MERA ILEGALIDADE NÃO CONFIGURA IMPROBIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, reconhecendo a prática de conduta prevista no art. 10 da Lei nº 8.429/92, sob o fundamento de que a suposta tríplice acumulação remunerada de cargos públicos — dois vínculos de professor na rede estadual e o cargo de Secretário Municipal de Educação — teria ocasionado lesão ao erário, no período de 23/02/2023 a 21/06/2023. A sentença afastou o enriquecimento ilícito (art. 9º da LIA), por inexistência de prova de ausência de prestação de serviço, mas reputou configurado dano presumido decorrente da vedação constitucional do art. 37, XVI, da CF. Os apelantes sustentam inexistência de tríplice acumulação, ausência de dano efetivo e inexistência de dolo específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve efetiva tríplice acumulação de cargos públicos; (ii) estabelecer se a mera ilicitude constitucional da acumulação configura, por si só, dano ao erário para fins do art. 10 da Lei nº 8.429/92, na redação da Lei nº 14.230/2021; e (iii) determinar se restou comprovado dolo específico voltado à produção de prejuízo patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.230/2021 exige, para a configuração do art. 10 da LIA, conduta dolosa que enseje “efetiva e comprovadamente” perda patrimonial, vedando a presunção de dano.

A improbidade administrativa não se confunde com mera ilegalidade, pois constitui ilícito civil qualificado que reclama tipicidade estrita e demonstração do elemento subjetivo doloso específico.

A sentença reconhece inexistir prova de ausência de prestação de serviço, afastando o enquadramento no art. 9º da LIA, o que evidencia a ausência de demonstração de percepção de valores sem contraprestação laboral.

Não há prova de desídia funcional, incompatibilidade de horários, faltas injustificadas ou pagamento sem a correspondente prestação de serviços, inexistindo demonstração de prejuízo financeiro suportado pela Administração.

O vínculo estadual do segundo apelante revela-se único, em regime temporário de 200 horas-aula, distribuídas em duas unidades escolares, não se comprovando a existência de dois cargos distintos, mas apenas lotação múltipla.

Ainda que se reconheça eventual vedação constitucional à acumulação de cargo de professor com o exercício de função política de Secretário Municipal, tal irregularidade não implica, automaticamente, perda patrimonial.

A percepção de remuneração por serviços efetivamente prestados não caracteriza enriquecimento ilícito nem dano ao erário.

O dolo específico não pode ser presumido da simples ciência da vedação constitucional, sendo indispensável prova concreta de finalidade dirigida à produção do resultado lesivo.

A responsabilização por improbidade não admite responsabilidade objetiva nem condenação fundada em dano abstrato ou presumido.

A ausência de prova de prejuízo efetivo ao erário impede a subsunção da conduta ao art. 10 da Lei nº 8.429/92.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 da Lei nº 8.429/92 exige demonstração de dano efetivo e comprovado ao erário, sendo inadmissível a presunção de prejuízo.

A mera ilegalidade decorrente de eventual acumulação indevida de cargos públicos não configura, por si só, ato de improbidade administrativa.

A responsabilização por improbidade administrativa pressupõe prova de dolo específico voltado à produção do resultado ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XVI; Lei nº 8.429/92, arts. 9º e 10, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: Jurisprudência do STF e do STJ quanto à incidência do art. 37, XVI, da CF aos agentes políticos (sem indicação de precedentes específicos no acórdão).

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MICHEL ASSAD e SIDERLEY MACHADO DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Consta da inicial que o segundo apelante, ao assumir o cargo de Secretário Municipal de Educação, já exerceria dois cargos de professor na rede estadual de ensino, configurando, segundo o Parquet, tríplice acumulação remunerada de cargos públicos, em afronta ao art. 37, XVI, da Constituição Federal.

Sustentou o Ministério Público que a cumulação indevida teria ocasionado lesão ao erário, uma vez que o requerido teria percebido vencimentos provenientes de três vínculos públicos durante o período compreendido entre 23/02/2023 e 21/06/2023, com a aquiescência do então Prefeito Municipal.

A sentença afastou a configuração de enriquecimento ilícito (art. 9º da LIA), por inexistir prova de ausência de prestação de serviço, mas reconheceu a prática de ato de improbidade previsto no art. 10 da Lei nº 8.429/92, por entender configurada lesão ao erário decorrente da acumulação reputada indevida.

O magistrado de origem assentou que a vedação constitucional à acumulação tríplice seria suficiente para caracterizar dano ao patrimônio público, reputando presente o dolo específico na conduta dos demandados.

Inconformados, os apelantes sustentam, preliminarmente, vícios processuais e, no mérito, defendem a inexistência de acumulação tríplice, afirmando que o vínculo com o Estado do Pará era único, em regime temporário de 200 horas-aula, com lotação em duas escolas distintas, mas sob um único contrato.

Alegam ainda inexistência de dolo específico e ausência de prejuízo efetivo ao erário, asseverando que houve regular prestação de serviços tanto no exercício do magistério quanto no desempenho da função de Secretário Municipal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público pugnando pela manutenção integral da sentença. A procuradoria de Justiça ratificou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de subsunção da conduta imputada aos apelantes ao art. 10 da Lei nº 8.429/92, na redação conferida pela Lei nº 14.230/2021, especialmente quanto à exigência de dano efetivo e comprovado ao erário.

Cumpre inicialmente destacar a distinção conceitual entre ilegalidade administrativa e ato de improbidade administrativa, distinção que se tornou ainda mais rigorosa após a reforma promovida pela Lei nº 14.230/2021.

A improbidade administrativa constitui ilícito civil qualificado, exigindo tipicidade estrita, elemento subjetivo doloso específico e, nos casos do art. 10, demonstração inequívoca de prejuízo patrimonial efetivo.

Não se confunde, portanto, com mera irregularidade administrativa, que pode traduzir descumprimento formal de norma sem, contudo, ostentar gravidade suficiente para caracterizar desonestidade administrativa.

A nova redação do art. 10 da Lei nº 8.429/92 é expressa ao exigir que a conduta dolosa enseje “efetiva e comprovadamente” perda patrimonial, afastando qualquer possibilidade de presunção de dano.

No caso em exame, a própria sentença reconhece inexistir prova de ausência de prestação de serviço, afastando, inclusive, o enquadramento no art. 9º da LIA.

Não há nos autos prova de desídia funcional, faltas injustificadas, abandono de cargo ou incompatibilidade material de horários. Tampouco há demonstração de que o Município tenha suportado despesa sem a correspondente contraprestação laboral.

O dano ao erário foi presumido a partir da ilicitude constitucional da acumulação reputada indevida, raciocínio que não se coaduna com a tipicidade estrita exigida pelo art. 10.

Ilegalidade não se confunde com dano. A primeira pode existir sem que haja efetiva diminuição patrimonial. A condenação por ato de improbidade não pode se fundar em construção abstrata de prejuízo.

Ademais, a premissa fática adotada na sentença — de que haveria tríplice acumulação — não se mostra devidamente demonstrada.

Conforme alegado e não infirmado por prova robusta, o vínculo estadual do segundo apelante era único, em regime temporário de 200 horas-aula, distribuídas em duas unidades escolares do mesmo município. Lotação múltipla não equivale à existência de dois cargos distintos.

O que se verifica, em tese, é acumulação de um cargo de professor com o exercício de função política de Secretário Municipal.

Reconhece-se que o cargo de Secretário Municipal constitui cargo público em sentido amplo, sendo agente político sujeito ao regime constitucional de acumulação. A jurisprudência do STF e do STJ não exclui os agentes políticos da incidência do art. 37, XVI, da Constituição Federal.

Contudo, a eventual vedação constitucional à acumulação não gera, automaticamente, prejuízo patrimonial. Para a configuração do art. 10 é indispensável que se demonstre que a Administração sofreu efetiva perda financeira.

A inexistência de prova de incompatibilidade de horários fragiliza a tese de que o serviço não teria sido integralmente prestado.

Não houve produção probatória apta a demonstrar que o exercício concomitante das funções implicou prejuízo à eficiência do serviço público. A remuneração percebida, segundo consta, correspondeu a serviços efetivamente desempenhados.

A percepção de vencimentos com contraprestação laboral não caracteriza enriquecimento ilícito nem dano ao erário. A responsabilização por improbidade exige demonstração de dolo específico voltado à produção do resultado ilícito.

A sentença inferiu o dolo a partir da consciência da vedação constitucional, mas não demonstrou finalidade especial de lesar o patrimônio público.

A ausência de notificação prévia, de orientação administrativa ou de recusa deliberada em sanar irregularidade enfraquece a tese de dolo específico. A nova Lei de Improbidade afastou a responsabilização por culpa e exige prova concreta da intenção de alcançar o resultado lesivo.

A presunção de dano viola o princípio da tipicidade estrita que rege o direito sancionador. O sistema constitucional não admite condenação com base em responsabilidade objetiva.

Eventual irregularidade na acumulação deve ser tratada na esfera administrativa própria, com observância da proporcionalidade e da legalidade. A conversão automática de irregularidade em improbidade representa alargamento indevido do direito sancionador.

Não se comprovando perda patrimonial efetiva, resta ausente elemento nuclear do tipo previsto no art. 10 da LIA. A manutenção da condenação implicaria admitir dano presumido, hipótese rechaçada pela legislação vigente.

A tipicidade material não se perfaz apenas com a constatação de ilegalidade formal. Ausente demonstração concreta de prejuízo financeiro, não há subsunção típica.

A distinção entre irregularidade administrativa e improbidade deve ser rigorosamente preservada para evitar banalização do instituto. O direito sancionador exige certeza, não suposição.

A prova produzida nos autos não alcança o grau de certeza necessário à condenação por improbidade. Impõe-se, portanto, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação.

Diante do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO
da apelação para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a ação de improbidade administrativa.

Sem custas e honorários na forma da lei.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/03/2026